Tribunal: TJES
Processo: 0017544-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017544-32.2020.8.08.0024

APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO

APELADOS: PAULO SALLES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – NOTÍCIA DE CRIME – DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE MÁ-FÉ.

1. A apresentação de
notitia criminis
por meio da qual se narra fato que, em tese, configuraria crime não constitui ilícito civil, salvo se houver má-fé ou culpa grave do delator e evidência do dano moral (AgRg no Ag 1023324/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 22/08/2008, g.n.).

2. Hipótese concreta em que se verificou que a conduta do apelado em levar o fato ao conhecimento da autoridade policial notícia de fato potencialmente criminoso não constituiu, por si só, ato ilícito, eis que praticada no exercício regular de um direito e, também, por ter ficado demonstrado que não agiu com má-fé ao provocar a autuação da autoridade policial.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
___
de ___
de
20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017544-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO

APELADO: PAULO SALLES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017544-32.2020.8.08.0024

APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO

APELADOS: PAULO SALLES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – NOTÍCIA DE CRIME – DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE MÁ-FÉ.

1. A apresentação de
notitia criminis
por meio da qual se narra fato que, em tese, configuraria crime não constitui ilícito civil, salvo se houver má-fé ou culpa grave do delator e evidência do dano moral (AgRg no Ag 1023324/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 22/08/2008, g.n.).

2. Hipótese concreta em que se verificou que a conduta do apelado em levar o fato ao conhecimento da autoridade policial notícia de fato potencialmente criminoso não constituiu, por si só, ato ilícito, eis que praticada no exercício regular de um direito e, também, por ter ficado demonstrado que não agiu com má-fé ao provocar a autuação da autoridade policial.

5. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória,
ES,
04
de novembro
de
20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017544-32.2020.8.08.0024

APELANTE: ERNANDES GOMES PINHEIRO

APELADOS: PAULO SALLES DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Configura-se o dano moral quando há ofensa aos direitos da personalidade, tais como honra, imagem, intimidade e privacidade, devendo o ato antijurídico praticado atingir um grau de reprovabilidade que transponha os limites do mero dissabor ou aborrecimento, a ponto de interferir no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

A pretensão de reparação civil deduzida funda-se em alegado ato ilícito praticado contra a honra do autor, por ato hipoteticamente lesivo perpetrado pelo requerido ao formalizar notícia da prática de um crime imputando-lhe a autoria.

A apresentação de
notitia criminis
por meio da qual se narra fato que, em tese, configuraria crime não constitui ilícito civil, salvo se houver má-fé ou culpa grave do delator e evidência do dano moral (AgRg no Ag 1023324/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2008, DJe 22/08/2008, g.n.).

Colhe-se que o apelante foi denunciado por crime de apropriação indébita (art. 168, do Código Penal), cuja ação penal é pública incondicionada (art. 225, do Código Penal), é de incumbência do Ministério Público, como titular da ação penal, oferecer a denúncia, independentemente da vontade da vítima, quando considerar presentes indícios de autoria e materialidade.

E verifica-se que o apelado demonstrou ter outorgado poderes ao apelante e aos advogados Jefferson Aparicio Campana e João Cesar Sandoval Filho, conforme a procuração de fl. 106, sem a outorga de poderes para “receber e dar quitação” e, ainda assim, ele sacou, mediante alvará, valores depositados pela empresa COIMEX Administração de Consórcio Ltda. em seu favor, referentes ao cumprimento da obrigação imposta nos autos da ação indenizatória nº 024.070.100.433, no valor total de R$ 24.837,07 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sete centavos), conforme extrai-se do documento de fl. 26 em que consta o nome do apelante e o número de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, como ele próprio declarou em depoimento prestado à autoridade policial (fl. 17).

Importa registrar que somente por ocasião de acordo firmado em setembro de 2012, entre o apelado e o Sr. Heitor Campana Neto, filho do Sr. Jefferson Aparicio Campana, nos autos do processo n° 0018036-06.2012.8.08.0347, e após prestar depoimento na mencionada ação penal, é que conseguiu receber os valores referentes à indenização imposta no processo n° 024.070.100.433 a seu favor.

Acresça-se, outrossim, que a circunstância do apelante ter sido absolvido na esfera criminal não elide os fatos acima relacionados, motivadores da formalização da notícia criminal e, posteriormente, da apresentação de denúncia em seu desfavor pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Conclui-se, ao fim, que a conduta do apelado não constituiu ato ilícito, eis que praticado no exercício regular de um direito, consistente no ato de levar ao conhecimento da autoridade policial notícia de fato, em tese, criminoso, sem que tenha sido demonstrado, por outro lado, que tenha agido com má-fé ao provocar a autuação da autoridade policial.

Somente após a instrução da ação penal n° 0031285-57.2011.8.08.0024, que culminou no pedido de improcedência da denúncia pelo representante do Ministério Público, acatada judicialmente, é que se aclarou a controvérsia estabelecida em torno do saque dos valores referentes à indenização pertencente ao apelado e sobre a ausência de dolo específico do apelante quanto à apropriação indébita.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Em consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)